Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PAS/UNB. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. DECLARAÇÃO ESCOLAR INCOMPLETA. RETIFICAÇÃO AINDA NA FASE DE RECUSO. MANIFESTA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

1. O estudante egresso de escola pública tem direito a concorrência em vagas pelo sistema de cotas para escolas públicas no programa de avaliação seriada PAS/UNB. A declaração escolar incompleta, erro pelo qual o candidato não pode ser responsabilizado, uma vez retificada, autoriza sua inclusão na relação dos candidatos com a inscrição homologada no sistema de cotas referido.

2. Conquanto o judiciário não interfira no mérito do ato administrativo, cabe ao juiz afastar a ilegalidade manifesta de exclusão de candidato que comprova documentalmente ter cursado as três séries do ensino médio em escola pública.

3. Remessa necessária desprovida.